Tribunal: TJDFT
Processo: 0736404-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0736404-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO SOUSA, VALDEMIR GOMES DA SILVA RÉU ESPÓLIO DE: ANTONIO BARROZO ARANHA DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Trata-se de agravo de instrumento contra “decisões interlocutórias de IDs. 82698523, 201141351, 201824385, 202159063 e 209374306”, proferidas em ação de reintegração de posse proposta pelo espólio agravado (processo n. 0700387-16.2021.8.07.0018). O agravante alega em síntese, que “o presente recurso merece provimento, para reformar integralmente as decisões que concederam a reintegração de posse nos autos do processo original” por ausência dos requisitos do art. 561 do CPC. Requer “seja suspenso o mandado de reintegração de posse até o julgamento do mérito do presente recurso” e “no mérito seja revogada integralmente a liminar na reintegração de posse concedida no ID. 82698523, ante a ausência de demonstração da posse por parte do agravado”. É o breve relato. Decido O agravo de instrumento não pode ser conhecido. Inicialmente, na decisão agravada de ID 82698523 do processo referência, o Juízo a quo deferiu liminar para reintegrar o autor/agravado na posse do imóvel em questão, in verbis: “(...) Em face do exposto, defiro a liminar, para assegurar, ao Espólio de Antonio Barrozo Aranha, a reintegração na posse do imóvel referido na matrícula n. 9069, junto ao Cartório do 8o Registro de Imóveis do DF. Expeça-se mandado de citação e intimação, para determinar aos réus a desocupação voluntária do imóvel em quinze dias, sob pena de remoção coercitiva. (...)” As decisões agravadas de ID 201141351 e 201824385 do processo originário, por sua vez, são mera reiteração da ordem de reintegração de posse, in verbis: Decisão de ID 201141351 “(...) Id 200991181. De fato, o pedido de liminar encontra-se deferido conforme se observa na decisão de id 82698523 e os ocupantes irregulares da área litigiosa não fizeram a desocupação voluntária. Logo, justifica-se o cumprimento da liminar com a expedição do mandado de desocupação coercitiva, o que inclusive vem corroborado pelos pareceres do Ministério Público de acordo com os ids 187161018 e 200786029. Em sendo assim, defiro o pedido consignado na petição de id 200991181 e determino a expedição de mandado de desocupação coercitiva. (...)” Decisão de ID 201824385 “(...) Id 201654722. As razões que ensejaram a desocupação coercitiva se encontram delineadas na decisão liminar e no despacho de id 201141351 e o mandado, já foi expedido de acordo com o id 201368672. Portanto, nada a prover quanto ao conteúdo da petição em análise. Aguarde-se o cumprimento do mandado referido. (...)” Já a decisão agravada de ID 202159063 do processo originário determinou a suspensão da ordem de reintegração de posse, in verbis: “(...) Conforme ponderado em id 197878276, a lide sujeita-se às determinações expedidas pelo STF na ADPF 828. Portanto, determino a suspensão provisória da diligência de reintegração de posse, bem como o encaminhamento de ofício à Comissão de Soluções Fundiárias do TJDFT, para as providências preconizadas na Recomendação CNJ 510. (...)” Por fim, a decisão agravada de ID 209374306 do processo originário determinou apenas o cumprimento da decisão antecipatória da tutela recursal por mim proferida no AGI 0730220-31.2024.8.07.0000 (“para determinar que o Juízo de origem (ação de reintegração de posse n. 0700387-16.2021.8.07.0018) proceda ao cumprimento da liminar de reintegração de posse, nos termos da decisão ID 201141351, apenas no que concerne às três novas áreas de invasão indicadas pelo oficial de justiça na diligência ID 199116691”), in verbis: “Id 205546092. Observe a Secretaria do Juízo que a reintegração de posse deve se limitar ao decidido no acórdão. Com urgência cumpra a Secretaria do Juízo as determinações contidas nos ids 202159063 e 202360863 relativamente a remessa dos autos à Comissão Regional de Soluções Fundiárias. No mais, ante a decisão da instância revisora, nada a prover quanto aos pedidos de revogação de liminar consignadas na contestação de id 206100043 e reiterados nas petições de mesmo teor de ids 209132579, 209232260 e 209232275. (...)” Portanto, a única decisão vigente ordenando a reintegração de posse do autor/agravado é aquela por mim proferida no AGI 0730220-31.2024.8.07.0000, tendo o Juízo a quo inclusive esclarecido essa situação na decisão de ID 209652688 do processo referência, in verbis: “O Juízo já determinara, outrora, a suspensão da diligência de reintegração de posse. Submetida a agravo, adveio a decisão de id 205546092, ‘para determinar que o Juízo de origem proceda ao cumprimento da liminar de reintegração de posse, nos termos da decisão de ID 201141351, apenas no que concerne às três novas áreas de invasão indicadas pelo oficial de justiça na diligência ID 199116691’. Portanto, todos os pedidos de revogação de liminar implicariam no efeito de se desobedecer à decisão da instância superior, o que não pode ser admitido, eis que o Juízo de primeiro grau não tem competência para revogar, muito menos para desobedecer decisão do órgão jurisdicional superior. Em face do exposto, indefiro o pedido de revogação da diligência de reintegração de posse, o qual deve ser apresentado à autoridade judicial superior que determinou sua expedição. Anoto, a propósito, que a diligência deverá limitar-se às três novas invasões, como ressaltado na decisão acima mencionada.” Sendo assim, se a pretensão do agravante se volta contra a ordem de reintegração de posse restabelecida em decisão monocrática por mim proferida em sede de agravo de instrumento, está não pode ser impugnada por outro agravo de instrumento, nem se admite a fungibilidade recursal nessa hipótese. A propósito: “(...) 1. É inadmissível a interposição agravo de instrumento contra decisão monocrática proferida em outro agravo de instrumento, pois, para este caso a previsão é de agravo interno, nos termos do artigo 1021 do Código de Processo Civil. 2. A interposição de agravo de instrumento contra decisão monocrática proferida em outro agravo de instrumento revela-se erro grosseiro, impassível de convalidação pela aplicação dos princípios da instrumentalidade de formas, da fungibilidade recursal, da celeridade ou em flexibilização da norma. (...)” (TJDFT 07093252020228070000 1435755, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 30/06/2022, 3a Turma Cível, Data de Publicação: 14/07/2022) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento. P. I. Após, arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator